Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-58.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação da derradeira embargante, BRF S.A.[1], quando informara que promovera o pagamento dos débitos tributários consubstanciados pelas Certidões de Dívida Ativa no 015802743-4, 015802745-0, 015802746-9, todas objeto da execução fiscal embargada, com os benefícios instituídos pelo Decreto Distrital no. 41463/2020 (REFIS-DF), devidamente acrescido com os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal, desistindo, conseguintemente, dos embargos de declaração que manejara e renunciando a qualquer recurso que os tenha como objeto, diga o ente público, ora primeiro embargante, em 5 (cinco) dias, acerca da persistência do seu interesse no exame dos embargos de declaração que opusera, o qual se encontra em pauta para julgamento. Acudido o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22730598